Tribunal: TCU
Processo: 034.709/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12207/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.709/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliana Bandeira Luz de Lima (XXX.172.274-XX); Elizabeth Machado Vieira (XXX.187.914-XX); Francisco das Chagas (XXX.073.644-XX); Luis Roberto Falcao de Oliveira (XXX.147.163-XX); Maria Socorro da Costa Pereira (XXX.486.444-XX); Maria da Conceicao Silva (XXX.998.814-XX); Rita de Cassia Araujo Alves Mendonca (XXX.585.124-XX); Ubiratan Luna de Araujo (XXX.129.734-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.